Tribunal: TJPA
Processo: 0905887-40.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905887-40.2023.8.14.0301

APELANTE: GUSTAVO BERNARDO GUERRA DE SOUSA

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

,

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Universidade do Estado do Pará a instaurar e processar pedido de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior pelo rito simplificado previsto na Resolução nº 01/2022 do CNE.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a Resolução nº 01/2022 do CNE impõe às universidades públicas a obrigatoriedade de adoção do procedimento simplificado de revalidação de diplomas; e (ii) há direito líquido e certo do impetrante a compelir judicialmente a instituição de ensino a adotar referido rito, não obstante norma interna em sentido diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

4. A Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão (art. 207), competindo-lhes elaborar seus estatutos e regimentos, conforme o art. 53, V, da Lei nº 9.394/1996.

5. A revalidação de diplomas estrangeiros, prevista no art. 48, § 2º, da LDB, não configura ato automático, submetendo-se a disciplina normativa própria da instituição revalidadora, dentro dos limites das normas gerais fixadas pela União.

6. O STJ, no REsp nº 1.349.445/SP (Tema 599), firmou entendimento no sentido de que é legítima a fixação, pela universidade, de normas e critérios específicos para o procedimento de revalidação, inclusive mediante processo seletivo.

7. A Resolução nº 01/2022 do CNE estabelece diretrizes gerais, sem suprimir a competência das universidades para organizar e disciplinar o procedimento, não havendo imposição cogente de adoção da modalidade simplificada, sobretudo em curso de elevada relevância social como Medicina.

8. Inexistente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na exigência de submissão às regras previstas em edital e normas internas da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A Resolução nº 01/2022 do CNE não impõe às universidades públicas a obrigatoriedade de adoção do procedimento simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros. 2. À luz do art. 207 da Constituição Federal e do art. 53 da Lei nº 9.394/1996, compete às universidades, no exercício de sua autonomia, disciplinar os critérios e procedimentos de revalidação, inexistindo direito líquido e certo à adoção de rito específico não previsto em norma interna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 27.11.2013 (Tema 599).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gustavo Bernardo Guerra de Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Reitor da Universidade do Estado do Pará (UEPA), denegou a ordem pleiteada.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que possui direito líquido e certo à tramitação simplificada do processo de revalidação de seu diploma, nos termos da Resolução nº 01/2022 do CNE.

Sustenta que a autonomia universitária não é absoluta, devendo observar as normas gerais estabelecidas pelo Ministério da Educação, e que a vedação constante em resolução interna da UEPA, que impede a tramitação simplificada para o curso de Medicina, afrontaria as diretrizes nacionais fixadas pelo CNE.

Aduz que o Revalida não substitui nem exclui a obrigatoriedade de instauração do procedimento de revalidação, servindo apenas como mecanismo de subsídio ao processo, e que não pretende que o Judiciário revalide seu diploma, mas apenas que determine à autoridade coatora o recebimento e processamento do pedido na modalidade simplificada, com conclusão no prazo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a segurança.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 23040387).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 25615922).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se o apelante possui direito líquido e certo à instauração e processamento do pedido de revalidação de diploma de Medicina obtido no exterior, por meio do procedimento de tramitação simplificada previsto na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação, e, por conseguinte, se a Universidade do Estado do Pará (UEPA) poderia ser compelida judicialmente a adotar referido rito, não obstante a inexistência de previsão em suas normas internas e edital específico.

Como relatado, o apelante concluiu curso de Medicina na “Universidad Internacional Tres Fronteras – Paraguai” e impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de ver determinado à autoridade coatora que instaurasse processo de revalidação de seu diploma pela via simplificada, sob o argumento de que a Resolução nº 01/2022 do CNE impõe às universidades públicas o dever de admitir e processar tais pedidos a qualquer tempo.

O juízo
a quo
denegou a segurança, assentando que não há direito líquido e certo a amparar a pretensão, porquanto a autonomia universitária, assegurada constitucional e legalmente, autoriza a instituição de ensino a estabelecer normas específicas para o procedimento de revalidação, inclusive com a opção por não adotar a modalidade simplificada para o curso de Medicina.

Inicialmente, cumpre destacar que o Mandado de Segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei Federal nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, comprovado de plano, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, tratando-se de ação de rito célere, incompatível com dilação probatória, exigindo prova pré-constituída da alegada ilegalidade.

No caso em exame, o direito invocado pelo apelante, qual seja, o de submeter seu diploma ao procedimento simplificado de revalidação, não se revela líquido e certo, à luz do ordenamento jurídico vigente.

A Constituição Federal, em seu art. 207, dispõe expressamente:

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”

Por sua vez, a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 53, inciso V, estabelece:

“Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

(...)

V – elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes.”

O § 2º do art. 48 do mesmo diploma legal prevê que os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente.

A interpretação sistemática desses dispositivos evidencia que a revalidação de diploma estrangeiro não constitui ato meramente automático, mas procedimento submetido à disciplina normativa própria de cada instituição, dentro dos limites das normas gerais fixadas pela União.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.349.445/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 599), fixou a seguinte tese:

“O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.”

A
ratio decidendi
do referido precedente é clara ao prestigiar a autonomia universitária para definição de critérios e procedimentos específicos de revalidação, inclusive mediante a exigência de processo seletivo.

No caso concreto, a UEPA editou normas internas disciplinando o procedimento de revalidação, optando por não adotar, para o curso de Medicina, a modalidade simplificada, mas sim procedimento avaliativo próprio, previsto em edital.

Não se vislumbra, nesse contexto, afronta às normas gerais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, uma vez que a Resolução nº 01/2022 do CNE estabelece diretrizes gerais e orientações quanto à tramitação dos pedidos, mas não suprime a competência das universidades públicas para organizar e publicar normas específicas, como expressamente autoriza o art. 4º do próprio normativo.

A adoção do procedimento simplificado não se revela imposição cogente que elimine a margem de conformação administrativa das instituições de ensino superior, ao contrário, a leitura conjugada do art. 207 da Constituição e do art. 53 da LDB evidencia que a autonomia universitária compreende a definição dos meios mais adequados para aferição da equivalência formativa, sobretudo em curso de alta relevância social como Medicina.

Importa salientar que o apelante não está impedido de pleitear a revalidação de seu diploma perante a UEPA, devendo, todavia, submeter-se às regras estabelecidas no edital e na regulamentação interna da instituição.

Com efeito, a não adoção do procedimento simplificado integra o âmbito de atuação administrativa da instituição de ensino, inexistindo demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, pois não se trata de negativa de processamento do pedido em si, mas de submissão ao procedimento regularmente instituído.

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA . RESOLUÇÃO 01/2022 CNE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação em Mandado de Segurança contra decisão que negou a revalidação simplificada de diploma estrangeiro de Medicina pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). O apelante, graduado em Medicina no exterior, requer a revalidação com base na Resolução 01/2022 do CNE, que admite a possibilidade de processo simplificado para diplomas obtidos em instituições reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a UEPA pode se recusar a realizar a revalidação simplificada de diploma de Medicina expedido por instituição estrangeira; (ii) verificar se a Resolução 01/2022 do CNE obriga as universidades a adotarem o procedimento simplificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, garante à universidade a liberdade de adotar o rito que julgar mais adequado para a revalidação de diplomas, seja simplificado ou ordinário.

4. A Resolução 01/2022 do CNE e a Portaria Normativa 1 .151/2023-MEC não impõem às universidades a obrigatoriedade do processo simplificado, permitindo que as instituições decidam o procedimento conforme sua autonomia.

5. A Resolução 3782/2022-CONSUN/UEPA vedou expressamente a revalidação simplificada para diplomas de Medicina, estabelecendo que o processo deve seguir o rito ordinário, em conformidade com o edital específico da UEPA.

6. A interferência do Poder Judiciário na escolha do procedimento de revalidação violaria a autonomia administrativa e didático-científica da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A autonomia universitária permite que as universidades públicas definam os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a escolha entre rito ordinário ou simplificado.

2. A Resolução 01/2022 do CNE não obriga a adoção do processo simplificado de revalidação, cabendo à universidade decidir a forma de avaliação .

3. É legítima a vedação da revalidação simplificada para diplomas de Medicina pela UEPA, conforme sua Resolução 3782/2022-CONSUN.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08244780820248140301 23456457, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Juliana Oliveira Ferreira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada para revalidação simplificada de diploma de medicina obtido no exterior, sendo agravada a Universidade do Estado do Pará .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravante possui direito líquido e certo à revalidação simplificada de diploma de medicina; e (ii) avaliar se as normas internas da Universidade do Estado do Pará, que excluem a tramitação simplificada, violam a legislação aplicável e a autonomia universitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48, § 2º, da Lei n .º 9.394/96 e o artigo 207 da Constituição Federal de 1988 conferem às universidades autonomia didático-científica para regulamentar o processo de revalidação de diplomas obtidos no exterior.

A Resolução n.º 3 .782/20 da Universidade do Estado do Pará estabeleceu a não adesão à tramitação simplificada de diplomas expedidos por instituições estrangeiras, prevendo critérios específicos e etapas de avaliação técnica.

A revalidação simplificada aplica-se somente aos casos em que há adesão expressa ao Sistema ARCU-SUL, o que não foi adotado pela instituição agravada, conforme decisão administrativa devidamente fundamentada.

Não há ilegalidade na exclusão da tramitação simplificada, pois a autonomia universitária assegura à instituição de ensino o poder de regulamentar o processo de revalidação segundo sua conveniência e oportunidade.

Reformar a decisão monocrática implicaria violação ao princípio da isonomia em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às regras previamente estabelecidas pela instituição .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As universidades públicas possuem autonomia para regulamentar os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 53 da Lei n.º 9 .394/96.

A adesão ao sistema de revalidação simplificada (ARCU-SUL) é facultativa, cabendo à universidade decidir sobre sua aplicação por meio de normas internas.

A não adesão à tramitação simplificada de diplomas estrangeiros não configura ilegalidade ou violação de direito líquido e certo.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09048715120238140301 25095725, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de violação a direito líquido e certo, não há como acolher a pretensão mandamental.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026